Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PONTOS CONTROVERTIDOS. ESCLARECIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos exordiais para decretar a partilha do patrimônio do ex-casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Presunção legal de que as dívidas contraídas no curso do matrimônio reverteram-se em benefício da família, inversão do ônus da prova e necessidade de produção probatória documental e pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
4. No acórdão no 1987942, foi dado provimento parcial ao recurso “para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para novo procedimento de saneamento e organização do processo, em que deverão ser conhecidos os documentos juntados aos IDs 59484526 a 59484550, bem como, em relação aos empréstimos contratados pelo cônjuge varão, ser invertido o ônus da prova para determinar a juntada, pelo apelado/autor, de extratos bancários que comprovem o destino dos valores contratados ou, caso não tenha mais acesso às referidas contas, determinar que seja oficiado às instituições financeiras para que informem o destino dos valores, objetivando a posterior análise, pelo douto Juízo de origem, se devem tais dívidas integrar a partilha”.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “a valorização dos imóveis (...) trata-se de um fenômeno meramente econômico, não podendo ser identificada como fruto, produto do bem, ou mesmo como um acréscimo patrimonial decorrente do esforço comum dos companheiros. Ela decorre da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, conjugada a outros fatores, como sua localização, estado de conservação, etc.” (REsp n. 1.349.788/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 29/8/2014.)
6. Nos casos em que o imóvel comum é adquirido, ainda que parcialmente, com sub-rogação de bem particular de um ou ambos os cônjuges, tal fato interfere na quota parte que toca a cada um, devendo ser destacada a fração particular que cabe a cada cônjuge e partilhada apenas a parte comum, fruto do esforço do casal.
7. Em caso de valorização puramente mercadológica do imóvel, as porcentagens atinentes ao valor comum e ao valor particular de cada parte não se alteram. Por outro lado, em caso de valorização por benfeitorias, se estas advêm do esforço comum do casal, o acréscimo deve ser partilhado igualmente.
8. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, "o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico".
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Teses de Julgamento:
" Não se destaca a valorização mercadológica do valor original do imóvel para se efetuar a partilha.
A necessidade de produção probatória para esclarecimento de ponto controvertido necessário ao deslinde da controvérsia impõe a cassação da sentença e o retorno à origem para reabertura da instrução processual".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.663, §1o, 1.664 e 1.666; CPC, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.349.788/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 29/8/2014; TJDFT, Acórdão 2005013, 0702346-02.2023.8.07.0002, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1920011, 0763371-08.2022.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1933930, 0719351-92.2023.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1686903, 0764632-42.2021.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023; TJDFT, Acórdão 1305975, 0700697-84.2019.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 14/12/2020; TJDFT, Acórdão 2048000, 0713186-45.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1734019, 0712541-02.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; TJDFT, Acórdão 1618003, 0736266-38.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 28/09/2022.